Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. DIALETICIDADE. RECURSAL. CONTRATO. COMPRA. VENDA. VEÍCULO. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO. RELATIVIDADE. EFEITOS. CONTRATO.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
2. O contrato produz efeitos apenas entre os contratantes. Não prejudica ou beneficia terceiros exceto em casos específicos, como nas hipóteses da estipulação em favor de terceiro ou da promessa de fato de terceiro.
3. É impossível impor obrigações a terceiros que não participaram do contrato de cessão de direitos sobre veículo alienado fiduciariamente, especialmente se a administradora não anuiu previamente com a negociação.
4. Apelação desprovida.